Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Não verificada desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar alegação de prescrição intercorrente, além do que o processo-pai de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 não foi suspenso, não havendo que falar em início da contagem da prescrição intercorrente”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF em ação de execução fiscal ajuizada pelo embargado (autos no 0051501-30.2010.8.07.0015), pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade.
2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.